Tribunal: TJMT
Processo: 1009626-95.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009626-95.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LEONILDO ANTONIO BACCIN - CPF: 235.171.660-49 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), HEITOR PEDRO NICOLETTI - CPF: 234.118.800-15 (APELADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXISTÊNCIA DE APELAÇÃO PENDENTE NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, ajuizada com fundamento em contrato de arrendamento rural, sob o argumento de perda de objeto decorrente da extinção dos embargos à execução.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em definir se é cabível a extinção do processo executivo por perda superveniente de objeto, quando a decisão que reconheceu a inexistência do título executivo ainda não transitou em julgado, havendo recurso pendente de julgamento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo executivo fundamentou-se em decisão proferida nos embargos à execução, que declarou a nulidade do título executivo por ausência de testemunhas.

4. Entretanto, a sentença dos embargos ainda não transitou em julgado, havendo recurso de apelação pendente, de modo que o fundamento da extinção não se consolidou definitivamente.

5. Nessas condições, a extinção da execução se mostra precipitada, devendo o processo permanecer suspenso até o trânsito em julgado da decisão proferida nos embargos, em observância ao art. 313, V, “a”, do CPC, bem como aos princípios da economia e da celeridade processual.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e determinar a suspensão do processo executivo até o trânsito em julgado dos embargos à execução no 1017645-90.2023.8.11.0015.

Tese de julgamento:

1. É incabível a extinção da execução de título extrajudicial por perda de objeto quando a decisão proferida nos embargos à execução, que reconhece a inexistência do título, ainda não transitou em julgado.

2. Nessa hipótese, deve ser determinada a suspensão do feito executivo até o julgamento definitivo dos embargos, nos termos do art. 313, V, ‘a’, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Leonildo Antônio Baccin
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, registrada sob o no 1009626-95.2023.8.11.0015
, ajuizada por
Leonildo Antônio Baccin
em desfavor de
Heitor Pedro Nicoletti
.
A sentença recorrida julgou o feito sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a perda de interesse processual superveniente
.

O processo executivo foi ajuizado com fundamento em contrato de arrendamento rural, referente a uma área de 100 hectares de terras rurais na Fazenda Três Coração, pactuado pelo valor equivalente a três mil sacas de soja de 60 KG e um mil e duzentas sacas de milho de 60kg, cuja obrigação inadimplida consistia na entrega destas sacas
.
A execução foi proposta sob o rito da entrega de coisa incerta, tendo sido regularmente recebida
.
Contudo, com o julgamento dos Embargos à Execução, registrados sob o no 1017645-90.2023.8.11.0015, o Juízo da 1a Vara Cível de Sinop extinguiu a execução sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, entendendo que estaria configurada a perda superveniente do objeto
.

A parte apelante interpôs recurso, alegando que a extinção do processo executivo por perda de objeto teve como fundamento exclusivo o julgamento dos Embargos à Execução, no qual se entendeu pela ausência de título executivo em decorrência da falta da assinatura de duas testemunhas
.

Aduz, no entanto, que foi interposto Recurso de Apelação nos autos dos Embargos, buscando a reforma da decisão que declarou a inexistência do título executivo
.
Postula, por conseguinte, que a extinção por perda superveniente do objeto se revela precipitada, uma vez que fundada em decisão judicial não definitiva
.

Em síntese, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença, afastando a extinção do feito e determinando o regular prosseguimento da execução
.
Alternativamente, requer que os autos permaneçam suspensos até o trânsito em julgado do Recurso de Apelação interposto nos autos dos Embargos à Execução.

A parte apelada
Heitor Pedro Nicoletti
apresentou Contrarrazões, defendendo que o Juízo de primeiro grau agiu corretamente ao proferir sentença nos autos dos Embargos à Execução, entendendo que o contrato objeto da execução não está revestido de eficácia de título executivo por se encontrar assinado somente pelo credor e devedor, sem a presença das duas testemunhas
.

De igual modo, sustenta que o Juiz da 1a Vara Cível de Sinop julgou antecipadamente a lide nos Embargos à Execução, sendo proferida sentença de extinção sem apreciação de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
.

A parte apelada defende que a sentença recorrida deve ser mantida
in totum
, requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação
.

Noutra vertente, postula a reforma e revogação do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedida ao apelante
Leonildo Antônio Baccin
, com a manutenção da sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, reformando-se apenas o trecho da sentença que suspendeu a exigibilidade de tais verbas
.

É o relato do necessário
.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Leonildo Antônio Baccin
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, registrada sob o no 1009626-95.2023.8.11.0015
, ajuizada por
Leonildo Antônio Baccin
em desfavor de
Heitor Pedro Nicoletti
.
A sentença recorrida julgou o feito sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a perda de interesse processual superveniente
.

O processo executivo foi ajuizado com fundamento em contrato de arrendamento rural, referente a uma área de 100 hectares de terras rurais na Fazenda Três Coração, pactuado pelo valor equivalente a três mil sacas de soja de 60 KG e um mil e duzentas sacas de milho de 60kg, cuja obrigação inadimplida consistia na entrega destas sacas
.
A execução foi proposta sob o rito da entrega de coisa incerta, tendo sido regularmente recebida
.
Contudo, com o julgamento dos Embargos à Execução, registrados sob o no 1017645-90.2023.8.11.0015, o Juízo da 1a Vara Cível de Sinop extinguiu a execução sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, entendendo que estaria configurada a perda superveniente do objeto
.

Pois bem.

Inobstante ter desprovido o recurso de apelação
no 1017645-90.2023.8.11.0015 interposto nos embargos à execução, e, portanto, mantido a sentença que extinguiu a ação de execução,
entendo que este recurso de apelação deve ser provido no seu pedido alternativo
. Explico:

No caso concreto, a extinção da execução não decorreu de fato jurídico externo, mas sim de
decisão judicial proferida nos Embargos à Execução
, que declarou a
inexistência/nulidade do título executivo
(Art. 784, III, do CPC), dada a falta de testemunhas instrumentárias.

É de se ressaltar que
o julgamento dos Embargos à Execução (que seria o motivo da extinção da execução)
não está acobertado pela coisa julgada material
, pois houve interposição de
Recurso de Apelação
.

Nesse contexto, enquanto a decisão dos Embargos for
passível de reforma
— ou seja, enquanto não houver o trânsito em julgado —, o processo executivo
não pode ser definitivamente extinto
.

Extinguir a execução neste momento, sob o fundamento de perda de objeto decorrente de uma decisão judicial
não definitiva
, representa um
evidente risco, pois caso seja reformada a sentença dos
Embargos a parte Exequente seria obrigada a repropor a execução, em prejuízo do princípio da
economia processual
e da
celeridade
.

Assim, diante da situação de subordinação entre os processos (Embargos e Execução) e do não esgotamento das vias recursais para combater a sentença proferida nos Embargos à Execução, tenho que não deve ser declarada a extinção da Execução, mas sim a sua
suspensão.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso em seu pedido alternativo para reformar a sentença e determinar a suspensão do feito
, nos termos do Art. 313, V, "a", do CPC (prejudicialidade externa) até o
trânsito em julgado
da sentença proferida nos Embargos à Execução (no 1017645-90.2023.8.11.0015).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025